Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não é dado ao mesmo órgão julgador realizar a revisão de seus julgados, cabendo a parte, insatisfeita com a conclusão, interpor o adequado recurso que, sabidamente, não se confunde com os embargos declaratórios desprovidos dessa finalidade.
3. O julgado apreciou a matéria ora questionada na medida necessária ao deslinde da controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, visto a adequada e fundamentada conclusão obtida pela e. Turma Cível.
4. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.